Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-62.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016155-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE - CPF: 514.494.631-34 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE - CPF: 514.494.631-34 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL – PEDIDO IMPROCEDENTE – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROCEDENTE – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º DO CPC – MANTIDOS - SEGURADORA SUCUMBIU DE PARTE MÍNIMA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A morte natural afasta o pedido de pagamento de indenização securitária.

Reconhecido o pleito de união estável havido entre a autora e o segurado na vigência do seguro contratado.

É de ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, (art. 85, § 2º DO CPC).

Após a citação, sem qualquer manifestação acerca do valor atribuído à causa, precluso o direito de pleitear a alteração desse valor.

Se a seguradora requerida decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, a parte autora deverá responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1016155-62.2017.8.11.0041

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO: SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE.

6ª VARA CÍEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
de
Sul América Seguros De Pessoas e Previdência S.A.

Ação
:
Cobrança de Seguro de Vida proposta por
Sandra Regina Moreira Gorgette,
em razão de falecimento de seu cônjuge.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a existência de união estável, julgou extinto o processo com resolução de mérito, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, a serem divididos na proporção de 90% a parte autora e 10% a apelante, nos termos do art. 86 do CPC, suspendido a parte autora porque beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 177545375):

argui, em preliminar, a necessidade de alterar o valor da causa, porquanto deve ser fixado no exato valor do capital individual. Discorre acerca da variação do valor da causa que, no caso, atribuído no
quantum
global da indenização, quando o valor da indenização, na realidade, será proporcional e divido ao número de funcionários da empresa à época do sinistro, sendo o real proveito no valor de R$358.941,09. Acrescenta que a fixação dos honorários com base no valor da causa fixado no quantum global acarretará prejuízo à ora apelante.

Pugna pelo provimento do recurso para ver afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa em razão da improcedência do pedido indenizatório. Alternativamente, requer seja o valor da causa o mesmo atribuído ao valor do capital individual segurado (R$ 358.941,09).

Sem Contrarrazões
(Id. 177545378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
de
Sul América Seguros De Pessoas e Previdência S.A.

Narra a inicial que em 10/08/2016 o companheiro da parte autora, Sr Ernei Palmeira Ruiz, faleceu. Afirma que o
de cujus
havia contratado uma apólice de Seguro de Morte Acidental e Invalidez Permanente, apólice sob nº 507600, no valor de R$ 1.106.735,00, com vigência da cobertura de 25/02/2016 até 24/02/2017.

Afirma que a segura negou o pagamento do seguro ao argumento de que a morte se deu em razão de evento natural. Interpôs a ação para o fim de ver declarada a existência de união estável entre o cônjuge falecido e a parte autora, bem como para receber o pagamento do valor da apólice de seguro de vida.

A ação foi julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a união estável havida entre a parte autora e o
segurado falecido
, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser dividido na proporção de 90% para a parte autora e 10% para a requerida.

A seguradora recorre do critério de fixação dos honorários.

Pois bem.
O cerne está em saber se é caso de reforma da sentença para alterar o critério de fixação dos honorários.

Sabe-se que o seguro de vida é caraterizado como seguro de pessoa, porquanto o bem tutelado é de ordem extrapatrimonial.

A sentença corretamente afastou o dever de pagamento da indenização securitária e nada se discute acerca desse ponto.

A questão é singela e diz respeito ao critério de fixação dos honorários, porquanto fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$1.106.735,00), enquanto a parte requerida, ora apelante, insiste que o correto seria tê-lo fixado no mesmo valor do capital individual segurado à época do falecimento (
R$ 358.941,09).

A sentença fixou os honorários em observância ao regramento do art. 85, § 2º do CPC, sendo a base de cálculo
10% sobre o valor da causa

(R$1.106.735,00),
a serem arcados à proporção de 90% pela parte autora, que somente foi vencedora no pedido de reconhecimento incidental da união estável, e 10% pela requerida, ora apelante, vencedora em razão da improcedência do pedido de pagamento da indenização securitária
.

Logo correta à sentença, máxime porque ao fixar a base de cálculo em
10% sobre o valor da causa
, afasta o eventual enriquecimento sem causa do causídico da parte adversa.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULAMENTE RECONHECIDA
- SEGURO DE VIDA - MORTE POR ACIDENTE AFASTADA - MORTE NATURAL COMPROVADA - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º DO CPC/2015
. A empresa que apenas age como estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, não tem legitimidade passiva para responder à demanda que visa o recebimento do seguro. Sendo comprovada a morte natural do segurado, não há como reconhecer o direito dos apelantes ao pagamento da indenização securitária pretendida, diante da expressa previsão contratual de cobertura apenas no caso de morte acidental ou invalidez permanente.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC/2015
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.263303-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

Não merece prosperar o pedido de alteração do valor da causa, porquanto ao ser indicado na petição inicial, não foi objeto de recurso por parte da requerida, de modo que precluso o direito da parte requerida de se insurgir contra ele ou mesmo do magistrado para alterá-lo
de oficio
.

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, fundada em acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de alteração do valor atribuído à causa e determinou que a executada recolha as custas processuais sob pena de inscrição na dívida ativa. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido. II - As custas possuem natureza tributária de taxa e são destinadas ao financiamento do serviço do Poder Judiciário (art. 98, § 2º, da Constituição da República, tendo o STF recentemente decidido (ADI 5.751-SE, Ministro Roberto Barroso, DJe 21/6/2021) que é constitucional o cálculo delas com base no valor da causa, desde que fixados valores máximos razoáveis (enunciado n. 667 da Súmula do STF). III - No caso, não há que se falar em ausência de limitação ou desproporcionalidade, pois as custas sofreram limitação nos termos da norma local. IV - Ademais, especificamente quanto ao cerne da controvérsia,
o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que,
se o réu, quando citado, não tiver se insurgido quanto ao valor atribuído à causa, a pretensão que busca sua correção estará preclusa
. V - De qualquer sorte, verifica-se que confunde a parte recorrente o fato de que não preclui a matéria do valor da causa no processo de conhecimento com a impossibilidade de revisão, em cumprimento de sentença, do próprio título executivo no capítulo referente às custas. Ou seja,
pretende a parte recorrente, no presente recurso, a revisão da coisa julgada, que foi objeto de preclusão
. VI - Assim, diante da preclusão, sendo descabida a pretendida alteração do valor da causa, é de rigor o recolhimento das custas na forma determinada pelo Tribunal de origem. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1988793 SP 2021/0303454-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

“APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – EXTINÇÃO - EMENDA À INICIAL PARA MODIFICAR O
VALOR DA CAUSA
– ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE OFÍCIO – VIABILIDADE -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido” (STJ, Resp. 55288, rel. Min. Castro Filho). (N.U 0002289-53.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Observa-se, no entanto, que, no presente caso, a parte autora sucumbiu em maior parte dos pedidos principais, porquanto não acolhido o pedido de pagamento da indenização securitária, e o pedido efetivamente acolhido se trata de pedido incidental, cujo reconhecimento apenas definiu a legitimidade da autora para compor o polo ativo da demanda.

Em razão disso, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se reputa justo condenar a seguradora, vencedora no pedido principal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado.
Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015)
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Por esse motivo,
comporta reforma a sentença para condenar a autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, porque a seguradora requerida decaiu de parte mínima.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença no que diz respeito à distribuição da sucumbência, e condenar a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023